Tribunal: STF
Processo: Pet 7841
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. APLICAÇÃO DO ART. 26-C da LEI COMPLEMENTAR 64/1990. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA AFASTAR A INELEGIBILIDADE DO RECORRENTE. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2018. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO. MÉRITO DA QUESTÃO DE FUNDO TODAVIA NÃO EXAMINADO PELO STF. RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO.



    I – A realização das eleições gerais de 2018 ocasionou a perda do objeto do recurso.



    II - Pedido que discutia aplicação do art. 26-C da Lei Complementar 64/1990 ao recorrente.



    III- Matéria que, embora não examinada pelo STF neste feito, poderá, eventualmente, ser reapreciada nas vias processuais apropriadas. 



    IV – Recurso prejudicado.